Tribunal: TJSP
Processo: 0025942-47.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/09/2020

Data de publicação:

26/09/2020

Outros números:

25942472018826060250000

Ementa:

Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Propósito infringente, com pretensão ao reexame da correção do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000786895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0025942-47.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
JOSE MIRTON SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
0025942-47.2018.8.26.0602/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Jose Mirton Soares
Comarca: Botucatu
Vara: 3a Vara Cível
TJSP (voto no 17255)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Propósito infringente, com pretensão ao
reexame da correção do pronunciamento judicial
Inviabilidade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
481/502 dos autos principais) que deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo ora embargado, para manter a procedência dos pedidos,
conquanto por fundamentação diversa, e viabilizar que a complementação
corresponda ao que falta para integrar o salário do empregado da ativa,
após aplicação do reajuste de 14% não pago pelo INSS, ressalvada a
compensação do reajuste de 10% concedido em 2003.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão quanto ao reajuste superior a 14%, no período de 2003/2004, que
alega já ter sido concedido ao autor e estar devidamente comprovado nos
autos, pois não repelido pela parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Alega que, admitindo-se tal omissão, conjugada à
permissão da compensação com reajustes já concedidos, os quais afirma
superarem o percentual fixado no v. acórdão, a conclusão a que se
chegaria é a de que não há qualquer quantia a ser executada, razão pela
qual a improcedência dos pedidos do autor é consequência lógica.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo do vício de omissão supracitado.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
“Ademais, o ente público não comprova ter concedido o
reajuste citado no aludido dissídio, sendo que o
percentual de 18,72% a título de reajuste referido pela
apelante concerne 10% ao ano de 2003 e 8,72% ao ano
de 2004, enquanto o período abarcado pelo dissídio é
de 01.05.1998 a 30.04.2003.
Revela-se devido, portanto, o reajuste de 14% previsto
no dissídio. Contudo, tem razão em parte a apelante
quanto
aos
pedidos
subsidiários,
para
que
a
complementação corresponda ao que falta para
integrar o salário do empregado da ativa, após
aplicação do reajuste de 14% não pago pelo INSS e
ainda, para que se faça a compensação do reajuste de
10% concedido em 2003, a qual já foi viabilizada pela
r. sentença e não foi objeto de recurso pela parte
autora.
Sobre a matéria, confiram-se os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO
Prescrição do fundo de direito Afastamento
Aplicação da súmula 85 do E. STJ Pensionista de
ferroviário da extinta FEPASA Pretensão a
reajuste concedido aos ferroviários através do
Dissídio
Coletivo
TST-
CD
no
92.590/2003
Possibilidade

Instituidor
do
benefício
era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores das
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana,
abarcada pelo acordo Precedentes deste C.
Tribunal de Justiça Lei no 11.960/09 Definição da
matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Plenário, j. 20.09.2017, p. 20.11.2017)
Correção monetária que, após 25 de março de
2015, deve observar o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Reexame
necessário provido em parte e recurso voluntário
desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
0008703-17.2016.8.26.0047; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/03/2018;
Data
de
Registro:
05/03/2018)
APELAÇÃO CÍVEL. FERROVIÁRIO APOSENTADO.
REAJUSTE REFERENTE AO DISSÍDIO COLETIVO
12590/03. QUESTÃO PREJUDICIAL. Prescrição do
fundo de direito. Inocorrência. Prestação de trato
sucessivo
sujeita
à
prescrição
quinquenal.
Sentença reformada. MÉRITO. Reajuste de 14%
concedido por meio de dissídio coletivo aos
ferroviários da ativa, aposentados e pensionistas
oriundos da RFFSA, para compensar congelamento
remuneratório verificado entre 01.05.1998 e
30.04.2003. Ausência de demonstração de que os
proventos do autor foram contemplados com tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
reajuste. Procedência do pedido. Sentença de
improcedência reformada. Recurso provido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
0028051-74.2016.8.26.0482; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/10/2017; Data de Registro: 13/11/2017)
Aposentada da antiga Fepasa. Complementação de
Aposentadoria. Pretensão de receber o reajuste de
14% do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
Admissibilidade. Artigo 192 e 193 do Decreto no
35.530/59. Artigo 2o, § 4o, da Lei no 9.343/96.
Dissídio Coletivo que abrangeu a Zona Sorocabana
e se aplica ao presente caso. Não comprovação de
pagamento do reajuste. Parcial procedência da
ação
mantida.
Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação 0003414-69.2017.8.26.0047; Relator (a):
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Assis
-Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
30/10/2017;
Data
de
Registro:
06/11/2017)
Ante o exposto, de rigor a parcial reforma do r.
veredito de primeiro grau, para manter a procedência
dos pedidos, conquanto por fundamentação diversa, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
viabilizar que a complementação corresponda ao que
falta para integrar o salário do empregado da ativa,
após aplicação do reajuste de 14% não pago pelo INSS,
ressalvada a compensação do reajuste de 10%
concedido em 2003..” (fls. 491/493)
Como se constata, o v. acórdão ao analisar o dito
percentual de 18,72% a título de reajuste, referido pela apelante, pontuou
que, em verdade, concerne 10% ao ano de 2003 e 8,72% ao ano de 2004,
enquanto o período abarcado pelo dissídio é de 01.05.1998 a 30.04.2003.
Ademais, presta-se a embargante a atacar os fundamentos do v. acórdão
com questões atinentes à fase futura, de liquidação do valor devido, cuja
quantificação não interfere no reconhecimento do direito do autor ao
reajuste postulado.
Portanto, nota-se que a embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação do pleito recursal. Entrementes, deveras
consabido que os embargos de declaração não se prestam à revisão do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da requerida com o julgamento, contudo não visam à
integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente, buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.
Por fim, salienta-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator